Tribunal: TJDFT
Processo: 0752203-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor. Agravo de instrumento. Contratos bancários. Descontos em conta corrente. Autorização de débito. Cancelamento. Revogação. Possibilidade. Resolução BACEN 4.790/2020. Tema 1.085 do STJ. Cláusula abusiva. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento que discute decisão que suspendeu descontos automáticos de parcelas de contratos bancários em contracorrente da agravada. O agravante requer a reforma da decisão ao argumento de que os descontos foram autorizados e que não estariam presentes os requisitos para a tutela de urgência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: i) definir se é possível ao consumidor cancelar a autorização de débito em conta corrente referente a contrato de empréstimo; e ii) estabelecer se a cláusula contratual que prevê a irrevogabilidade da autorização é válida à luz da Resolução BACEN no 4.790/2020 e do Tema 1.085 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução BACEN no 4.790/2020 assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos a qualquer tempo, junto à instituição depositária ou destinatária.
4. O Tema 1.085 do STJ estabelece que os descontos são lícitos enquanto perdurar a autorização do consumidor, não sendo aplicável a limitação da Lei no 10.820/2003.
5. Tratando-se de contrato de adesão, a cláusula contratual de irrevogabilidade da autorização de débito em conta corrente é nula por afrontar manifestamente as normas bancárias, notadamente a Resolução no 4.790/2020 do Banco Central do Brasil, de observância obrigatória pelas instituições financeiras.
6. O banco fornecedor, ao inserir disposição expressamente vedada pelo regulador, não pode invocar ou esperar a preservação das expectativas contratuais. Isso porque, ao agir de forma consciente em desacordo com a norma do Bacen, demonstra intenção de desequilibrar a relação em seu favor, impondo condições que lhe conferem vantagem excessiva em detrimento do consumidor. Tal prática atenta contra a ordem pública e compromete os interesses sociais que o direito do consumidor busca resguardar.
7. A suspensão dos descontos não implica perdão da dívida, apenas a suspensão da exigibilidade até eventual negociação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.
Tese de julgamento: “1. O consumidor pode cancelar, a qualquer tempo, a autorização de débito em conta corrente referente a contrato de empréstimo bancário, nos termos da Resolução BACEN no 4.790/2020. 2. Cláusula contratual que prevê a irrevogabilidade da autorização de débito é nula, por contrariar norma regulamentar e configurar prática abusiva.”
________
Dispositivos relevantes citados: Resolução BACEN no 4.790/2020, arts. 2o, 4o, 6o e 9o; CDC, arts. 6o e 51.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.085.